Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800569-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO BRUNO COSTA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA –

ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prozo na instrução.” (Súmulas nº 21, do STJ)

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Defensor Público, Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor do nacional Antonio Bruno Costa Andrade, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está preso e recolhido no Centro de Triagem Metropolitana IV, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, autos do Processo Crime de nº 0003142-55.2018.8.14.0021.

Alega que a decisão proferida em sentença de pronuncia que manteve a prisão cautelar do paciente está carente de fundamentação idônea, sem demonstrar a necessidade da real manutenção de sua custódia cautelar, e excesso de prazo na instrução processual, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que aguarde em liberdade a continuidade do feito, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

À ID 2673200, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas à ID 2690976, constando manifestação do Ministério Público à ID 2788992 pela denegação da ordem.

Eis o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional Antonio Bruno Costa Andrade,
acusado da prática do crime de homicídio qualificado, sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença de pronuncia que manteve sua prisão cautelar e excesso de prazo na instrução processual.

Constata-se na decisão à ID 2666578, indicada como ato coator, que o paciente no dia 31/05/2018, por motivo fútil e utilizando arma de fogo, disparou contra o peito da vítima de prénome Marlon, o que lhe levou a óbito.

Consta no ato impugnado que:

“A materialidade do delito está contida na confissão qualificada do acusado e depoimentos testemunhais. As testemunhas de acusação confirmam-nos os fatos, mas também a autoria do crime, conforme depoimentos gravados e constantes dos autos. Através das provas apuradas, não encontro quaisquer elementos que me convença de terem os acusados agido com causa excludente de ilicitude ou com intenção apenas de ferir, já que as discussões anteriores, me levam a crer que já havia a animosidade que afasta a excludente. Ante o que foi apurado no presente feito, entendo que o crime ainda repercute na cidade e a liberdade dos acusados no presente momento traria instabilidade social, razão pela qual, nego o direito de apelar em liberdade.” <
sic
>

In casu
, vê-se fundamentação no ato impugnado que, inclusive, se reporta aos fundamentos contidos na decisão originária que decretou a prisão cautelar e que não foi juntada na impetração.

A jurisprudência do c. STJ diz o seguinte:

Ementa HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante - apreensão de cerca de 431g de cocaína e 25g de crack, material para acondicionamento dos entorpecentes, além de R$ 3.400, 00 (três mil e quatrocentos reais) em notas diversas.

4. As condições subjetivas favoráveis ao paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 555684/PR HABEAS CORPUS 2019/0386732-2
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
11/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/02/2020)

I
mporta ressaltar que, ao prestar as informações à ID 2690976, o MM. juízo demonstra que o acusado já responde aos seguintes processos: 0000087-38.2014.8.14.0021 (ameaça); 0001281-52.2018.8.14.0015 (receptação); 0001426-66.2013.8.14.0021 (armas); 0001742-06.2018.8.14.0021 (porte arma de fogo); 0001782-95.2012.8.14.0021 (roubo majorado); 0003142-55.2018.8.14.0021 (homicídio); 0006148-25.2014.8.14.0049 (tráfico de drogas) e 0010399-18.2016.8.14.0049 (armas).

Concernente ao alegado excesso de prazo, percebe-se que o paciente já foi pronunciado com a decisão transitada em julgado, o que torna superada qualquer alegação de excesso de prazo na instrução do feito a teor da Súmula de nº 021, do c. STJ.

“S
úmula 21
do
STJ
: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”

Assim, conheço do
writ
e denego a ordem por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 18/05/2020